Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748547-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: GERALDA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GILDA MARIA RAMOS COSTA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Processo no 0001794-71.2011.8.07.0011) iniciado por GERALDA MEIRA, deferiu a penhora de 30% da remuneração da devedora, a fim de viabilizar a quitação do débito principal, que corresponde ao importe de R$85.216,81 (ID 21304403). Em suas razões recursais (ID 21304400), a executada/agravante defende que, ao determinar a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria, a decisão hostilizada não observou que se trata de verba salarial de natureza alimentar, que goza de proteção constitucional e legal de impenhorabilidade, consoante, respectivamente, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, e o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que é servidora pública aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cuja verba salarial proveniente é sua única fonte de renda, girando em torno de R$2.800,00 líquidos mensais. Sustenta que a renda recebida serve exclusivamente para a subsistência sua e de sua família, incluindo gastos com conta de luz, aquisição de alimentos, telefone e internet, entre outros. Aduz que autorizar qualquer bloqueio de sua verba salarial inviabiliza a subsistência da agravante e sua família, a qual já vem sofrendo com o momento econômico enfrentado pela empresa Costa Novaes, também executada no processo principal. Destaca, por fim, que a penhora de percentual de sua aposentadoria esbarra na ineficácia das providências solicitadas pela agravada, pois a agravante teria sua renda substancialmente comprometida ao menor por 102 meses, isso sem considerar a atualização do saldo devedor, tendendo a tornar o débito impagável por mais longos anos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Ressalta, ainda, que há imóvel penhorado nos autos com avaliação de R$850.000, capaz de saldar o crédito perseguido nos autos, que não teria sido leiloado por impedimento estabelecido pelo Juízo a quo. Junta contracheques e extrato de sua conta bancária. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da presente insurgência, para que seja desconstituída a penhora impugnada. Preparo comprovado (ID 21306976). Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. É cediço que, malgrado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos como regra geral, conforme orientação firmada no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, em 16/10/2018, afigura-se possível mitigar tal disposição a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, ao menos por ora, é possível verificar que, não obstante a agravante tenha afirmado que possui renda mensal líquida de R$2.800,00, conforme os contracheques apresentados nos IDs 21306968, 21306970 e 21306971, que seria sua única fonte de renda, a movimentação bancária retratada nos extratos bancários de ID 21304407 e seguintes não condiz com tais alegações. A título exemplificativo, destaca-se a movimentação financeira relativa à conta em que a agravante recebeu o salário em setembro de 2020 (ID 21306962): 01/09 - DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000142 - R$ -118,82 04/09 - DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000142 - R$ -1.014,40 04/09 - CREDITO PAGAMENTO - DOC: 000007 - R$ +1.038,17 04/09 - CREDITO PAGAMENTO - DOC: 000007 - R$ +2.760,62 08/09 - DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000142 - R$ -2.881,40 14/09 - CREDITO PAGAMENTO - DOC: 000007 - R$ +4.173,93 21/09 - DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000142 - R$ -3.789,45 23/09 - DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000142 - R$ -1.543,15 30/09 - DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000142 - R$ -779,27 30/09 - CREDITO PAGAMENTO - DOC: 000007 - R$ +2.023,27 Analisando, portanto, o extrato acima mencionado, é possível constatar que, apenas no mês de setembro de 2020, a agravante recebeu, a título de crédito de pagamento, a quantia de R$9.995,99, o que se mostra, ao menos nessa análise perfunctória, destoante do alegado pela agravante no sentido de possuir uma única fonte de renda no valor mensal no valor de R$2.800,00. Compulsando-se, ainda, a movimentação financeira da conta corrente da agravante, referente ao mês de setembro de 2020, notam-se diversos valores recebidos a título de transferências eletrônicas e depósito, que totalizam R$3.024, entre outros créditos de diferentes origens, apresentando uma intensa movimentação financeira, o que se mostra incompatível com o salário recebido pela agravante. Ademais, a agravante também figura na condição de sócia de pessoa jurídica atuante no ramo de construção de edifícios, COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 03.544.487/0001-61, a qual possui capital social de R$450.000,00. A par disso, a agravante também não apresentou nenhum documento que comprovasse seus gastos e sua natureza, a fim de demonstrar que a constrição ora discutida comprometeria a dignidade e subsistência da devedora e sua família. Quanto ao tema, ressalte-se que, de acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, incumbe ao devedor comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar; todavia, neste exame perfunctório, a prova dos autos é insuficiente para evidenciar tal situação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, motivo pelo que deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador ESDRAS NEVES Relator